Tribunal: TCU
Processo: 019.603/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Alcino Souza da Silva,Terrasul Terraplenagem Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa Terrasul Terraplenagem Ltda. e pelos Srs. Alcino Souza da Silva e Maria Edilma Alves de Lima ao Acórdão 10000/2024-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 828.147/2016, firmado com o Município de Garrafão do Norte/PA, que tinha por objeto a " recuperação de estradas vicinais na zona rural do município de Garrafão do Norte/PA ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.